Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0718794-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAILSON DA SILVA SUZARTE, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O Intime-se Fenix Assistência Pessoal Eireli para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Lailson da Silva Suzarte e Willer Tomaz Advogados Associados nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator